Tribunal: TJES
Processo: 5004588-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004588-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO :
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE – SINGELA LEITURA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DENÚNCIA – PRAZO FIXADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA QUE ESTIPULA A MULTA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A teoria finalista mitigada requer que a empresa possa ser considerada em estado de vulnerabilidade seja ela técnica, jurídica ou fática, o que não se extrai do contexto da discussão de uma única cláusula contratual pertinente a prazo de denúncia do contrato
.

2 –
Conforme prova constante nos autos a denúncia do contrato foi feita de forma extemporânea à luz do que dispõem o instrumento celebrado entre as partes, mais precisamente na cláusula 2.1
.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004588-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004588-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO :
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial), pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão de fls. 101-103, proferida nos autos do processo nº. 0021169-16.2020.8.08.0011,em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim–E, que negou o pedido de tutela de urgência formulado.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que a Constituição Federal acolheu a aplicação do CDC a qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, preponderando a análise quanto ao fornecimento de produtos e o consumo pela recorrente, encontrando-se esta em situação de vulnerabilidade frente a recorrida, devendo ser mitigada a teoria finalista.

Segundo a recorrente, no presente caso, a cláusula de renovação automática mostra-se abusiva ao consumidor, pois impõe indevidamente a manutenção do liame obrigacional, tornando impraticável a rescisão contratual por vontade da parte contratante, que apresentou interesse em encerrar o contrato no termo previsto, já que passou a ser mais oneroso ao consumidor.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 937023.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES.,
10
de
janeiro
de 202
2
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004588-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO :
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte de PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA (em recuperação judicial), pessoa jurídica de direito privado, contra a decisão de fls. 101-103, proferida nos autos do processo nº. 0021169-16.2020.8.08.0011,em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim–E, que negou o pedido de tutela de urgência formulado.

Assevera a recorrente que a decisão deve sofrer um juízo de reforma posto que a Constituição Federal acolheu a aplicação do CDC a qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, preponderando a análise quanto ao fornecimento de produtos e o consumo pela recorrente, encontrando-se esta em situação de vulnerabilidade frente a recorrida, devendo ser mitigada a teoria finalista.

Segundo a recorrente, no presente caso, a cláusula de renovação automática mostra-se abusiva ao consumidor, pois impõe indevidamente a manutenção do liame obrigacional, tornando impraticável a rescisão contratual por vontade da parte contratante, que apresentou interesse em encerrar o contrato no termo previsto, já que passou a ser mais oneroso ao consumidor.

Não acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 937023.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise e meritória,
já sinalizando o improvimento do recurso ora manejado e a manutenção da decisão atacada.

Do histórico dos autos, observo que
Agravante e Agravada entabularam
o
contrato intitulado “CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO –GLP, DE COMODATO E DE OUTRAS AVENÇAS”, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 15 de julho de 2015 e término em 15 de julho de 2020.

O contrato previa a obrigatoriedade da compra anual do volume total de 13.500 (treze mil e quinhentos) quilogramas de Gás Liquefeito de Petróleo, denominado “GLP”, perfazendo um volume médio mensal de 1.125 (um mil cento e vinte e cinco) quilogramas de GLP.

Ao se aproximar a data final do contrato, como a Agravante já havia adquirido o volume total de Gás Liquefeito de Petróleo –GLP objeto do contrato, inici
ou

a
negociação do produto com outro fornecedor, que apresentou valor abaixo do praticado pela Agravada, tendo comunicado a intenção de encerrar o contrato na data prevista
em 1
5 de julho de 2020, conforme sequência de e-mail anexa.

No dia 03 de julho de 2020 a Agravante formalizou por e-mail o interesse no encerramento do contrato, por ter recebido oferta com melhor preço, conforme já havia sendo debatido entre as partes.

Na semana seguinte, foi proposto pela Agravada o valor de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) por quilo (KG) de GLP, como valor final, contudo, o valor proposto pelo novo fornecedor foi de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), com forma de pagamento também mais acessível que a oferecida pela parte Agravada.

Sendo assim, após o período de negociação, a Agravante comunicou novamente em 16 de setembro de 2020 que a decisão final era pelo encerramento do contrato, por ser ele mais oneroso a Agravante, solicitando a retirada dos bens
objeto de comodato
.

Contudo, em 20 de outubro de 2020
a recorrente afirma que
recebeu um e-mail da Agravada, informando sobre a exigência do pagamento de uma multa no valor de R$ 30.395,25 (trinta mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), sob alegação de descumprimento da Cláusula 7.3 do contrato, em razão da suposta renovação automática do contrato prevista na Cláusula 2, em caso de ausência de denúncia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do contrato.

A recorrente ingressou com a ação e, em sede de tutela de urgência requereu a imediata suspensão do pagamento do valor.

O magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, indeferiu o pleito da recorrente, fixando que:

[...]

Na espécie, tenho ser incontroverso que a Requerente não é a destinatária final do produto adquirido da Requerida, visto que este é utilizado em suas atividades produtivas, cumprindo verificar, ainda que em cognição sumária, se existe vulnerabilidade a justificar a aplicação do CDC. Observo de outro lado que o cerne da controvérsia entre as partes resulta na inobservância pela Requerida de cláusula contratual que estabeleceu a renovação automática do contrato, revestida da seguinte redação, in verbis:

2. PRAZO\RENOVAÇÃO:2.1. O prazo deste contrato será 60 (sessenta) meses, contados do primeiro abastecimento do GLP realizado após a data da assinatura deste instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este instrumento será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente.

Do exame da cláusula contratual em epígrafe e adotando o parâmetro hermenêutico de boa-fé, vislumbra-se que a ciência do teor da norma pactuada e seu cumprimento poderiam ser alcançados por qualquer diligência mínima dos prepostos da Autora, do que concluo que não se trata de norma técnica específica que implica em assincronia de informações e, por conseguinte, em vulnerabilidade.

De outro lado, dada a natureza do produto –fornecimento de gás liquefeito de petróleo mediante cessão em comodato de equipamentos e transporte especializado –a previsão de renovação automática não se revela prima occuli exacerbada ou abusiva.

Assim, ao passo em que a exordial indica que o prazo de denúncia não foi observado, visto que somente em 03 de julho de 2020 esta teria externado o interesse de não prorrogar o contrato.

Ademais, a perda do prazo de denúncia do contrato foi antecedente às tentativas de negociação, o que afasta em cognição sumária a inferência de legítima expectativa criada na parte.

Desta forma tenho que não há probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, o que me conduz ao indeferimento da tutela de urgênci
a.

Como dito em sede de decisão liminar, a
pós observar a questão posta em debate, sobre a aplicação do CDC, como dito na decisão fustigada, não se observa a necessária vulnerabilidade no contexto da relação jurídica.

O prisma a ser analisado não se trata de questão técnica ou sobre vertentes que exijam algo além de uma singela leitura da cláusula específica que, segundo a recorrente, deva ser interpretada à luz do CDC.

Repriso, a pretexto de fundamentação o texto pactuado:

O prazo deste contrato será 60 (sessenta) meses, contados do primeiro abastecimento do GLP realizado após a data da assinatura deste instrumento. Decorrido o primeiro período contratual, este instrumento será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do período vigente.

Nesta sistemática, a singela leitura desponta como hábil a demonstração das obrigações a serem seguidas pela recorrente na condução do contrato
que pode ser analisada sem maiores dificuldades.

Neste sentido, descabe apropriar-se da teoria mitigada para que seja a demanda analisada a luz do Código de Defesa do Consumidor.

De outro norte, ainda que aventada a hipótese do pedido de cancelamento a seu devido tempo, a própria recorrente assinala que enviou correspondência em 03 de julho de 2020, sendo que o término do prazo celebrado ocorreria no dia 15 do mesmo mês e ano.

A cláusula 2.1 do contrato (evento 919048) dita que:

o prazo deste contrato ora aditado para a ser de 60 (sessenta) meses contados a partir da assinatura deste adento. Após o término desse período contratual, esse instrumento será renovado, automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, desde que não denunciado por qualquer das partes, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu término.

Assim, c
omo fixado pelo magistrado
e confessado nas razões externadas
, a primeira
manifestação produzida
pela recorrente no sentido de encerramento do prazo
foi feito de forma extemporânea, já que emitido
em 03/07/2020.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004588-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO :
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO CIVIL – CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE – SINGELA LEITURA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DENÚNCIA – PRAZO FIXADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA QUE ESTIPULA A MULTA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1- A teoria finalista mitigada requer que a empresa possa ser considerada em estado de vulnerabilidade seja ela técnica, jurídica ou fática, o que não se extrai do contexto da discussão de uma única cláusula contratual pertinente a prazo de denúncia do contrato
.

2 –
Conforme prova constante nos autos a denúncia do contrato foi feita de forma extemporânea à luz do que dispõem o instrumento celebrado entre as partes, mais precisamente na cláusula 2.1
.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e negar a ele PROVIMENTO.

Vitória, ES, em __03 de _fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.